Tribunal: TJSP
Processo: 0173537-48.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. pedido de indenização por danos morais - Contrato de abastecimento – Insumos – Rescisão antecipada do contrato – Cobrança relativa à compra de estoque remanescente – Adequação – Expressa previsão contratual – Pretensão à compensação de valores – Existência de crédito a compensar que não ficou comprovada – Prova

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. pedido de indenização por danos morais - Contrato de abastecimento – Insumos – Rescisão antecipada do contrato – Cobrança relativa à compra de estoque remanescente – Adequação – Expressa previsão contratual – Pretensão à compensação de valores – Existência de crédito a compensar que não ficou comprovada – Prova pericial contábil – Preclusão – Fato constitutivo do direito não comprovado – Compensação que só poderia operar em dívidas líquidas, por força do disposto no art. 369 do Código Civil - Pedido inicial improcedente - Reconvenção: Exigibilidade do título reconhecida – Multa contratual pela rescisão unilateral e imotivada do contrato - Inaplicabilidade – Provas dos autos que evidenciam que as partes acordaram com relação ao fim da relação contratual, divergindo apenas com relação ao ajuste de contas – Pedido reconvencional parcialmente procedente - Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000945466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0173537-48.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FBD
DISTRIBUIDORA LTDA, é apelada VANILLA CAFFE FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 2/12
Voto no
14.889
Apelação no 0173537-48.2011.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 31a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Cesar Augusto Vieira Macedo
Apelante: FBD Distribuidora Ltda.
Apelada: Vanilla Caffe Franchising Ltda.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de título c.c. pedido de indenização por danos
morais - Contrato de abastecimento
Insumos
Rescisão
antecipada do contrato Cobrança relativa à compra de estoque
remanescente
Adequação
Expressa previsão contratual

Pretensão à compensação de valores
Existência de crédito a
compensar que não ficou comprovada Prova pericial contábil
Preclusão
Fato constitutivo do direito não comprovado

Compensação que só poderia operar em dívidas líquidas, por força
do disposto no art. 369 do Código Civil - Pedido inicial
improcedente - Reconvenção: Exigibilidade do título reconhecida
Multa contratual pela rescisão unilateral e imotivada do contrato
- Inaplicabilidade
Provas dos autos que evidenciam que as
partes acordaram com relação ao fim da relação contratual,
divergindo apenas com relação ao ajuste de contas
Pedido
reconvencional parcialmente procedente - Sentença reformada em
parte Recurso parcialmente provido
Sentença proferida a f. 653/658, integrada pela decisão de
fls. 668, que acolheu embargos de declaração, julgou procedente ação de rito
comum, declarando inexigível valor cobrado da autora e tornando definitiva tutela
antecipada, que determinou a não inclusão/exclusão do nome da autora do rol de
maus pagadores, junto à SERASA e ao SCPC, e condenou a ré em
R$19.738,97, por danos morais, corrigidos da data da sentença e com juros de
mora, a contar da data da inscrição indevida. Impôs à ré as despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa. Por fim, julgou
improcedente a reconvenção proposta por FDB Distribuidora Ltda, com os
mesmos encargos.
Recorre a ré/reconvinte, alegando que a sentença proferida
é nula por falta de fundamentação, notadamente no que diz respeito ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 3/12
julgamento de improcedência da reconvenção. No mérito, alega que a
documentação juntada aos autos evidencia o reconhecimento do débito no valor
de R$19.738,97, por parte da apelada, relativo à compra do estoque
remanescente, conforme estipulação contratual, não se justificando a declaração
de sua inexigibilidade pela sentença. Afirma que, sendo reconhecido o débito e
confessada a inadimplência, não há ilicitude no apontamento do nome da
apelada nos órgãos de proteção ao crédito, o que justifica o afastamento da
condenação por danos morais e, de outro lado, a condenação postulada em
reconvenção, relativa ao pagamento do valor citado devido pela compra do
estoque remanescente. Argumenta, ainda, que há disposição contratual versando
sobre a incidência de multa pela rescisão unilateral e imotivada do contrato, a
justificar a condenação em favor da apelante, uma vez que, para restar
configurada a falha na prestação do serviço, deveria a apelada notificar a
apelante, para que num prazo de 10 dias sanasse a questão, mas não há
qualquer prova nos autos de que assim tenha procedido a apelada. Destaca que
o valor da multa apontado na reconvenção, R$370.274,54, não foi objeto de
contestação. Pede a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo “a quo”
para novo julgamento ou, pela aplicação da teoria da causa madura, o
julgamento imediato de mérito. Requer, caso não se entenda pela anulação da
sentença, o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedente a
ação e procedente a reconvenção imotivada ou, em última hipótese, a redução
do valor arbitrado.
O recurso foi apresentado tempestivamente e está
preparado, após complementação.
Contrarrazões a fls. 703/717.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Afasta-se, desde logo, a questão da nulidade da sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 4/12
pelos motivos que serão a seguir considerados.
Com efeito, depreende-se da leitura da sentença que julgou
procedente a ação ajuizada por Vanilla Caffé Franchising Ltda, contra FBD
Distribuidora Ltda, e improcedente a reconvenção proposta pela segunda, contra
a primeira, que ela está fundamentada na conclusão de que existiu o
descumprimento contratual por parte da ré/reconvinte, tornando lícita a rescisão
do contrato pela autora/reconvinda que, assim, não estava sujeita às penalidades
estipuladas no contrato.
Ainda que tenha sido sucinta a fundamentação relativa à
rejeição da reconvenção, deve-se levar em conta os motivos para o acolhimento
da ação principal.
No mérito, a apelante pretende a inversão do julgamento e,
para tanto, sustenta que fora lícita a cobrança de valor relativa ao estoque
remanescente, inclusive , reconhecida como devido, assim como lícita a inscrição
do nome dela nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento.
Quanto a isto, ao que se colhe dos autos, o contrato de
abastecimento e outras avenças firmado pelas partes previa, em sua “cláusula
17”, que qualquer das partes poderia rescindir o contrato, por justa causa,
mediante o envio de comunicação por escrito à outra parte nesse sentido,
quando da ocorrência dos seguintes eventos:
“(...) 17.1.3 Por iniciativa de qualquer das partes:
a) Se qualquer das partes infringir qualquer das cláusulas
ou condições deste Contrato e não sanar tal falha no
prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento de
notificação, por escrito, da outra parte, nesse sentido;
b) casos fortuitos ou de força maior cujo evento, assim
qualificado, perdure por mais de 30 (trinta) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 5/12
17.2 No caso de rescisão do presente Contrato, por justa
causa, exceto quando fundamentada na alínea “b” da
cláusula 17.1.3 acima, a parte infratora que der causa à
rescisão sujeitar-se-á ao pagamento, à parte inocente,
de multa no valor correspondente a 03 (três) meses de
faturamento bruto da FBD com relação à totalidade das
Lojas VANILLA CAFFÉ, com base na média dos
faturamentos dos últimos 06 (seis) meses.
17.3 Se a rescisão se der por parte da VANILLA CAFFÉ,
sem justa causa, caberá ainda a esta arcar com o
pagamento da multa prevista na Cláusula 17.2 acima.
17.4 Na ocorrência de rescisão antecipada do Contrato,
a FBD se compromete a vender à VANILLA CAFÉ, e
esta a dela comprar, o estoque remanescente de
Produtos destinados às Lojas VANILLA CAFFÉ, a preço
de custo.” (fls. 41/42)
E, em função da disposição contida na “cláusula 17.4”, que
não está expressamente vinculada a existência, ou não, de justa causa para a
rescisão antecipada do contrato, as partes entabularam tratativas com a
finalidade de quantificar o valor do estoque remanescente.
De fato, a autora/apelada afirmava na inicial que, “por força
da cláusula 17.4 do Contrato de Abastecimento, A Autora, no caso da rescisão
antecipada, teria a obrigação de comprar, a preço de custo, todo o estoque
remanescente em poder da Ré”. (fls. 06)
Narra ainda a petição inicial, que “as conversas eletrônicas
juntadas mostram que as partes chegaram ao valor de R$19.738,97, para fins
exclusivos de acordo, como sendo o que seria o preço de custo das mercadorias
estocadas nas dependências da Ré”. (fls. 06)
Todavia, a análise das mensagens eletrônicas, mesmo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 6/12
trocadas em momento em que as partes ainda tentavam a solução amigável para
o encerramento da relação comercial, tornam evidente que aquele valor
correspondia ao quanto efetivamente existia, tanto assim, que em mensagem
encaminhada pela representante legal da autora à ré, em 23.12.2010, ela
afirmou:
“... Neste sentido, quanto ao estoque remanescente, tem-se
que, quantia significativa de produtos que o compunha foi
liquidada, havendo, segundo nosso controle de produtos em
estoque
e,
x
pedidos
efetuados
pelas
empresas
franqueadas x desconto aplicados aos produtos, perfazendo
um valor residual de R$19.738,97 a pagar à Luft.
O controle do estoque foi feito por nossa empresa de forma
bastante criteriosa e acompanhando, pari passu, todos os
pedidos feitos pelas empresas franqueadas. Advertimos
isto, pois, para nossa surpresa, a planilha elaborada por
V.Sas, indica um valor residual de R$25.538,49, muito
superior ao por nós encontrado...” (fls. 78)
Inequívoco, portanto, que a própria apelada foi quem apurou
que o valor de R$19.738,97, correspondia ao total do estoque remanescente.
Contudo, ao que consta daquela mesma mensagem, a
apelada não desejava fazer o desembolso daquele valor, mas, sim, pretendia
negociar a compensação dele com um crédito que afirma que lhe é devido pela
ré, em razão do contrato. Assim, propunha:
“... De outro lado, em relação ao valor de “rebate”, no
montante de R$67.581,02, referente aos meses de
janeiro/2009 a agosto/2010, a ser pago por V.Sa. à Vanilla
Caffé, informamos que, V.Sas. pagaram o valor das 2
parcelas, respectivamente, no valor de R$7.693,62 em
30/04/2009 e R$1.817,55 em 12/05/2010, resta ainda em
aberto, a título de “rebate”, R$35.545,61, sobre o qual, ainda
deverá ser acrescido o valor correspondente ao mês de
setembro/10, que estimamos seja de R$3.500,00 (três mil e
quinhentos reais.
Tendo em vista os débitos e créditos existentes, sugerimos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 7/12
que seja realizada a seguinte compensação:
I()
Saldo remanescente de estoque devido pela Vanilla à Luft
no montante de R$19.738,97;
II()
Montante devido pela Luft ao Vanilla Caffé a título de
“rebate”, no valor de R$39.045,61 (incluídos os R$3.500,00,
referente ao mês de setembro/10), de tal forma que resta à
Luft a obrigação de pagar à Vanilla Caffé o valor de
R$19.306,64 (dezenove mil, trezentos e seis reais e
sessenta e quatro centavos), a título de “rebate”...”
III()
Em resposta, em 28.12.2010, o representante da apelante,
encaminhou mensagem para a autora, informando que, com relação ao rebate,
após todos os ajustes de contas, ainda existiria saldo em seu favor, e que, com
relação ao valor de R$19.738,97, já validado, a título de estoque remanescente,
a apelada receberia a cobrança ainda naquela mesma data (fls. 77 verso)
Há ainda mensagens trocadas entre as partes em 10.1.2011
e 25.1.2011, onde a apelada afirmava ter recebido o boleto, mas suscitava
alguma dúvida quanto ao valor e informava que queria parcelar o valor do
estoque. Questionava o cálculo do valor do “rebate”, tendo recebido da apelante
a informação de que o estoque tinha sido faturado a preço de custo, conforme
ajustado em reunião entre as partes e que era possível o parcelamento da fatura
para encerramento do processo em 15/30 dias da data da retirada dos produtos,
mas precisavam que os produtos fossem retirados do estoque. (fls. 76)
A negociação, contudo, não evoluiu, pois ao que se
constata, as partes não chegaram a um acordo quanto ao valor do “rebate”.
Quanto a isto, consta do primeiro termo de aditamento ao
instrumento particular de contrato de abastecimento e outras avenças firmado
pelas partes, que “ a FDB , por mera liberalidade, resolve reter valores referentes
à diferença de, no máximo cinco por cento sobre o valor do custo líquido apurado
mensalmente pela FBD, nos termos do anexo C do Contrato, que deverão, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 8/12
descontados todos e qualquer imposto incidente, bem como toda inadimplência
ocorrida, ser destinados à VANILLA CAFFÉ, a título de “verba acessória”, sempre
até o último dia do mês subsequente ao do efetivo recebimento pela FBD.” (fls.
62)
Neste ponto, a apelada sustenta que a apelante acumulou
valores inadimplidos a título de verba de “rebate” e que deste valor teria que ser
abatido o valor referente à compra do estoque remanescente, tornando inexigível
o valor apontado no boleto, porém, em contestação, a apelante negou a
existência deste saldo em favor da apelada e em reconvenção afirmou ainda ser
credora de valores em razão de tal disposição contratual, tornando controvertida
a questão.
Assim, intimadas as partes a especificarem as provas que
pretendiam produzir, a apelada postulou pela produção de prova testemunhal e
de prova pericial, considerando ser imprescindível apurar contabilmente o valor
devido pela ré/reconvinte à autora/reconvinda, para fins de compensação.
O juiz, em saneador, fixou como pontos controvertidos a
existência de justa causa para a rescisão contratual pela autora, o valor da
compra do estoque e sua respectiva quitação, a existência de “verba de rebate” e
seu respectivo valor, e a ocorrência de danos morais. Deferiu a produção de
prova pericial contábil e atribuiu à autora o adiantamento dos honorários do
profissional nomeado.
Contudo, a autora/apelada deixou de efetuar o depósito
referente aos honorários periciais, que não foi produzida.
Assim, à mingua de outros elementos, a autora deixou de
produzir prova suficiente de suas alegações, notadamente no que diz respeito à
existência de crédito em seu favor, que poderia de ser compensado com o valor
devido pela compra do estoque remanescente.
Nesta esteira, não comprovou a almejada inexigibilidade do
título.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 9/12
Tem-se, portanto, de um lado, um crédito reconhecido a
favor da apelante de R$.19.738,97 ao passo que o pretenso valor devido à
apelada não foi demonstrado, o que não autorizada a compensação , “ex vi” do
disposto no art. 369 do Código Civil.
Ressalve-se, ademais, por relevante, que em que pese a
alegação de que as mercadorias que integravam o estoque remanescente não
lhe foram entregues, afastando a exigibilidade do título, é possível verificar, das
mensagens juntadas a fls. 152/154, encaminhadas pela apelante à apelada em
29 e 30 de dezembro de 2010 e em 6 de janeiro de 2011, que a apelante buscou
junto à apalada informações sobre o endereço para a entrega da mercadoria,
sem obter retorno e, de outro lado, disponibilizou a retirada dos produtos de seu
depósito pela própria apelada, que não pode, em razão de sua própria inércia, se
esquivar do pagamento pelo estoque remanescente, conforme expressamente
previsto em contrato.
Nestes termos, a ação era improcedente, pois não logrou a
autora comprovar a inexigibilidade do valor pretendido que, uma vez inadimplido,
deu margem ao regular apontamento de seu nome junto aos cadastros de
inadimplentes, não havendo, por isto mesmo, que se falar em indenização por
danos morais, que apenas seriam exigíveis diante da prova da ilicitude da
conduta da apelante.
Já a reconvenção era procedente, em parte.
Aqui a apelante recorre para ver reconhecida a exigibilidade
do pagamento do valor de R$19.738,97, a título de ressarcimento pela compra do
estoque remanescente, e da multa contratual pela rescisão imotivada do contrato,
no valor de R$370.274,54.
Quanto à primeira parte do pedido, a reconvenção é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 10/12
procedente, o que decorre logicamente do que até aqui se afirmou.
Assim, fica reconhecida a exigibilidade da cobrança relativa
ao valor do estoque remanescente, corrigido e com juros de mora de 1% ao mês
desde a data em que encaminhado o boleto à cobrança.
Quanto ao pedido para que se reconheça a exigibilidade da
multa pela rescisão unilateral e imotivada do contrato, todavia, o pedido
formulado em reconvenção não procede.
Aqui nenhuma das partes faz jus a esta multa contratual,
pois a solução dada ao encerramento da contratação foi outra.
Isto porque da análise das mensagens trocadas entre as
partes, vê-se que a rescisão do contrato, em verdade, foi consentida por elas,
que passaram a negociar os termos das obrigações finais atinentes a cada qual.
Isso é o que se colhe, por exemplo, da mensagem
encaminhada pela reconvinte à reconvinda em 12.7.2010, nos seguintes termos:
“... Aguardo o comunicado formal com relação ao
encerramento de nossa operação logística com a rede
Vanilla Caffé.
Pontos discutidos em nossa última reunião:
Prazo para encerramento da operação 30 dias a contar da
comunicação oficial feito pela rede Vanilla.
Posição de Estoque (Será enviado semanalmente pela área
de Programação de Compras)
Inadimplências das lojas com a Luft. (alinhado com o
Financeiro do RJ o envio das informações até o dia 13/07).
Repasse Financeiro da Luft a rede Vanilla. (Assunto deverá
ser tratado diretamente pelo Financeiro do RJ, após o
fechamento da operação, abatendo as pendências que por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 11/12
ventura existirem por do cliente).
Inventário de estoque com o acompanhamento de 1 pessoa
do Vanilla. (Alinhamento com Sr. Marcio Freitas o
agendamento e retorno de data até o dia 13/07). (fls. 70/71)
E em 16.7.2010:
“Solange, o prazo que acordamos em reunião foi de 30 dias
da data da comunicação para o encerramento.
Favor definir data para encerramento, para que possamos
ajustar a nossa programação de compras ao término da
operação.” (fls. 69)
Ou,
ainda,
da
mensagem
encaminhada
pela
autora/reconvinda à ré reconvinte em 23.12.2010:
“Prezado Sr. Henrique,
Servimo-nos do presente para encaminhar-lhes nossas
planilhas de custos, com o objetivo de resolver
amigavelmente o encerramento do vínculo contratual
estabelecido com a empresa franqueadora do sistema de
franquia VANILLA CAFFÉ, e , cujo encerramento se faz
necessário, como já dito anteriormente, em razão das
constantes falhas na prestação de vossos serviços.
Em razão do encerramento do vínculo em questão estar
sendo conduzido de forma amigável, não nos ateremos à
falhas cometidas e aos problemas pontuais, limitando-nos,
portanto, à liquidação dos valores em aberto, referentes ao
estoque remanescente e ao “rebate”...” (fls. 72, verso)
Não há dúvida, as partes acordaram com relação ao
encerramento da relação contratual, ainda que não tenham chegado a um
consenso com relação às obrigações pecuniárias remanescentes.
Nestes termos, não se pode falar na incidência da multa
pela rescisão unilateral do contrato, questão que, como se viu, sequer foi
aventada nas tratativas entre as partes quando debatiam o ajuste final de contas,
vindo a ser suscitada apenas quando da apresentação da reconvenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0173537-48.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14.889 12/12
Nem poderia a sentença ter concluído pela culpa da
apelante nesta rescisão, porque, para tanto, teria a apelada que ter cumprido
disposição contratual, que a obrigava à prévia notificação, com prazo para sanar
irregularidades ( item 17.1.3, “a” ).
A rescisão de operou de forma consensual, não obstantes
discussões remanescentes, centradas em encontro de contas sobre créditos e
débitos
Nestes termos, o recurso comporta parcial provimento, para
que, reformando em parte a sentença, seja julgada improcedente a ação e
parcialmente procedente a reconvenção, nos termos da fundamentação.
Por força do acolhimento parcial do recurso, a apelada
responderá, no processo principal, pelas despesas processuais e por honorários
advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor atualizado da causa. Na
reconvenção, em razão da sucumbência em maior parte, responderá a reconvinte
pelas despesas processuais, ajustados os honorários de advogado fixados
inicialmente em favor da autora/reconvinda para 10% do valor atualizado da
reconvenção, excluída a parcela em que sucumbiu.
São estas as razões pelas quais meu voto dá parcial
provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)